Tribunal: TJDFT
Processo: 0715549-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0715549-03.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: PAULO RODRIGO DA SILVA NOBREGA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra a decisão proferida na ação de obrigação de fazer ajuizada por PAULO RODRIGO DA SILVA NOBREGA, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravada e as rés restabeleçam o plano de saúde, em 5 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 25.000,00 até o limite de R$ 125.000,00, conforme consta do ID 190851066, dos autos de origem. Nas razões recursais, aduz que o agravado é segurado da agravante, por contrato coletivo por adesão firmado entre a QUALICORP e a agravante. Relata que o cancelamento do plano de saúde foi promovido pela Qualicorp que tem autonomia para incluir, cancelar e reativar os segurados em seu sistema, bem como promover cobrança, conforme o disposto na RN 515/ANS, art. 2o e 24. Relata que não teve qualquer participação no cancelamento do plano de saúde do agravado, motivo pelo qual defende ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda. Argumenta que a multa diária fixada é desproporcional e pode gerar enriquecimento ilícito da parte agravada que é vedado. Aponta a necessidade de observar o que dispõe o art. 537 do CPC que permite modificar o valor da multa imposta. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender que estão reunidos os requisitos legais autorizadores da medida. No mérito, pugna pela revogação definitiva da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). De início, cumpre ressaltar que a jurisprudência desse Tribunal é firme no sentido de que a responsabilidade é solidária entre a operadora e a administradora/corretora do plano de saúde, o que permite que o segurado demande contra qualquer delas, ou contra ambas, pela prestação do serviço (art. 7o, parágrafo único, CDC). Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que o agravado é beneficiário do plano de saúde coletivo por adesão junto à UNIMED NACIONAL, com vigência a partir de 20/10/2021, e administrado pela QUALICORP BENEFÍCIOS S/A. Sobre cancelamento de planos de saúde, o art. 23 da RN/ANS 557/2022 prevê que as condições de rescisão de contrato ou suspensão da cobertura nos planos privados de assistência à saúde coletivos por adesão ou empresarial, devem também constar do contrato celebrado entre as partes. O art. 112 do contrato (ID 193009193) prevê em seu §1o que estando vigente por prazo indeterminado o contrato poderá ser denunciado imotivadamente por qualquer das partes, mediante comunicação por escrito, com 60 (sessenta) dias de antecedência, sem quaisquer ônus e no §2o que a falta de comunicação implica a subsistência das obrigações assumidas e no §3o, durante o aviso prévio previsto neste artigo, não será admitida inclusão ou exclusão imotivada de usuários. Assim, a rescisão unilateral de contrato coletivo de saúde, por parte da operadora do plano, deve observância ao cumprimento dos seguintes requisitos cumulativos: a) previsão expressa no contrato celebrado entre as partes; b) vigência do período de 12 (doze) meses; e c) prévia notificação da outra parte com antecedência mínima de sessenta dias. No caso dos autos, para fins de instruir a inicial, o agravado colacionou mensagem encaminhada pela Qualicorp ao seu e-mail para dar-lhe ciência do cancelamento do plano de saúde em 22/01/2024, por motivo de atraso no pagamento, com a ressalva de que estava disponibilizando boleto para pagamento até o dia 13/03/2024 (ID 190000161). O agravado juntou aos autos comprovantes de pagamento datados de 06/02/2024, referente aos meses de outubro, novembro e dezembro/2023 e 01/2024, todos pagos com atraso. A agravante informa que o plano de saúde foi restabelecido em 03/04/2024, conforme ID 192280654. A defensoria pública, representante do agravado, peticiona propondo acordo de pagamento referente aos meses fevereiro, março e abril/2024 (ID 193144142). Em que pese os pagamentos efetuados todos em atraso, não se verifica dentre os elementos de prova colacionados aos autos, que a tenha sido expedida notificação prévia ao agravado acerca do cancelamento do plano de saúde, referente aos meses de outubro/2023 a janeiro/2024. Sobre a suspensão ou cancelamento do plano de saúde em razão de inadimplência, a Lei 9.656/98 em seu art. 13, inciso II, dispõe que: “Os produtos de que trata o caput, contratados individualmente, terão vigência mínima de um ano, sendo vedadas: (...) II - A suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não-pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”. Segundo consta do 14 e parágrafo único, da RN-ANS n. 557/2022: “À exceção das hipóteses de ilegitimidade do contratante e de inadimplência, o contrato de plano de assistência à saúde empresarial, celebrado na forma do artigo 9o (plano privado coletivo empresarial) desta resolução, somente poderá ser rescindido pela operadora na data de seu aniversário, mediante comunicação prévia ao contratante, com antecedência mínima de sessenta dias, devendo a operadora apresentar para o contratante as razões da rescisão no ato da comunicação. Parágrafo único. Na hipótese de inadimplência, o contrato somente poderá ser rescindido mediante comunicação prévia ao contratante, informando que, em caso de não pagamento, o contrato será rescindido na data indicada na comunicação”. Em sede de contestação, a ré Qualicorp juntou aos autos a ficha financeira (ID 194104616), na qual consta que o agravado se encontra inadimplente nas parcelas fevereiro, março e abril/2024. Juntou também e-mail (ID 194104615) de aviso enviado ao segurado, em 16/01/2024, informando sobre possível cancelamento do plano de saúde, em razão de parcela em aberta, que na ocasião, era a parcela de 12/2023. Comprovada a notificação de inadimplência do mês de dezembro até o quinquagésimo dia de inadimplência. Porém, segundo consta do e-mail enviado em 22/01/2024, o plano de saúde foi cancelado (ID 190000161), em flagrante ofensa à legislação pertinente. Registra-se que a Defensoria Pública peticionou nos autos, em 12/04/2024, informando sobre proposta de pagamento dos meses em aberto (02,03 e 04/24) em duas parcelas no valor R$1.212,27 (ID 193144142). Assim sendo, não se vislumbra comprovados os requisitos exigidos pela Lei 9.656/98, art. 13, II, e art. 14 da RN 557/2022, que culminou no cancelamento do plano de saúde em 22/01/2024. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator